Tribunal: TJES
Processo: 5000670-14.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000670-14.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MONICA CRISTINA MEDICI DA COSTA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000670-14.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha – 1º Juizado Especial Cível.

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
MONICA CRISTINA MEDICI DA COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SENTENÇA
EXTRA PETITA.
PRETENSÃO QUE NÃO CONTEMPLA PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a sentença, alegando preliminar de nulidade, ante a ocorrência de julgamento Extra Petita, porquanto inexiste nos autos pedido de condenação por danos morais. No mérito, aponta a legalidade da negativa da consulta pleiteada e pugna pela improcedência do pleito autoral.

2. A recorrida alega que, embora o plano contratado não tenha sido regulamentado pela ANS, a operadora de saúde deve cumprir com a cobertura de serviços, e que a negativa de atendimento, sem justificativa plausível, configuraria falha na prestação do serviço, ensejando danos morais.

3. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos para: (1) CONDENAR a parte Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir da publicação da sentença, na forma da súmula n.º 362 do STJ; (2) CONFIRMAR a Tutela de Urgência, proferida pelo Juízo, e torná-la definitiva pelos seus próprios fundamentos.

4. Pois bem. Quanto a condenação em danos morais, assiste razão o recorrente, na medida em que, da detida análise da peça inicial, verifica-se que o pleito da autora restringe-se somente a confirmação da medida liminar deferida, determinando que a requerida forneça o atendimento psicológico. Neste sentido, nota-se que a requerente não pleiteou a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, não restando dúvidas de que a r. sentença é extra petita, merecendo reforma no particular.

5. No tocante a cobertura do plano ao tratamento solicitado pela parte autora, a autora comprovou a existência do contrato e a solicitação de acompanhamento psicológico por meio de documentos. A ré, por sua vez, não apresentou provas que justificassem a negativa de cobertura, configurando falha na prestação do serviço, conforme artigo 14 do CDC.

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para suprimir o item “(1)” do dispositivo da sentença objurgada. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)